Tribunal: TJSP
Processo: 2237606-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade, indeferiu pedido de liminar para suspender a eficácia da Lei n. 2.600/1994, do Município de Bariri. Ação principal que foi julgada (procedente) nesta data. Agravo interno prejudicado.